Tribunal: TJES
Processo: 0000259-21.2022.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000259-21.2022.8.08.0003

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABIANO VALTER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRELIMINAR. NULIDADE POR MÁCULA NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOBSERVÂNCIA AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS.
CRIME FORMAL.
REDUÇÃO DAS PENAS-BASE. POSSIBILIDADE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública em favor de réu condenado pela prática dos crimes de roubo majorado pelo concurso de agentes e corrupção de menores, em concurso material, à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Narra a denúncia que, no dia 08 de março de 2022, no Morro da Divisa, em Alfredo Chaves/ES, o acusado, em comunhão de desígnios com adolescente, mediante violência física exercida com barra de ferro e chutes, subtraiu motocicleta da vítima, causando-lhe lesões corporais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (1) definir se a inobservância do art. 226 do CPP invalida o reconhecimento fotográfico; (2) estabelecer se há provas suficientes para a condenação pelos crimes de roubo majorado e corrupção de menores; (3) determinar se a dosimetria da pena foi corretamente fixada, especialmente quanto à valoração das circunstâncias judiciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar defensiva:
Nulidade da sentença por violação ao artigo 226 do Código de Processo Penal
:

A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não invalida, por si só, o reconhecimento fotográfico, sobretudo quando corroborado por outros elementos probatórios produzidos sob contraditório.
Preliminar rejeitada.

Mérito.
Absolvição do delito de roubo majorado por insuficiência de provas.
A palavra da vítima possui especial relevância em crimes patrimoniais com violência, especialmente quando coerente, detalhada e confirmada por outros elementos de prova.

O conjunto probatório, composto por depoimentos testemunhais, relato da vítima e elementos periciais, é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de roubo majorado.

Absolvição quanto ao delito de corrupção de menores.
O crime de corrupção de menores é formal, prescindindo da prova da efetiva corrupção do adolescente, conforme entendimento consolidado na Súmula 500 do STJ.

Redução das penas-base aos mínimos legais.
A utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para valorar negativamente a conduta social e a personalidade viola a Súmula 444 do STJ.

A valoração negativa da circunstância “participação de menor” no roubo, quando já há condenação autônoma por corrupção de menores, configura bis in idem.

As consequências do crime que extrapolam o resultado típico, como lesões graves e prejuízo econômico relevante à vítima, justificam a exasperação da pena-base.

A ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis no crime de corrupção de menores impõe a fixação da pena-base no mínimo legal.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000259-21.2022.8.08.0003
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FABIANO VALTER
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em favor de
FABIANO VALTER
, contra a r. sentença, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alfredo Chaves/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática dos crimes de roubo majorado pelo concurso de agentes (art. 157, §2º, II, do CP) e corrupção de menores (art. 244-B, da Lei 8.069/90), em concurso material (art. 69, do CP), à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 10 (dez) dias-multa, à razão mínima.

A Defesa, em suas razões recursais, sustenta, em preliminar, a nulidade do feito em razão da desobediência do disposto no artigo 226 do Código de Processo Penal. No mérito, busca a absolvição por insuficiência de provas em ambos os delitos. Subsidiariamente, requer a redução das penas-base aos mínimos legais.

Sobre os fatos
, narra a denúncia, em apertada síntese, que, no dia 08 de março de 2022, no Morro da Divisa, em Alfredo Chaves/ES, o recorrente, em comunhão de desígnios com o adolescente M. V. S. O., mediante violência física exercida com barra de ferro e chutes, subtraiu motocicleta da vítima Thieres Cestari Soares, causando-lhe lesões corporais.

Feitas essas considerações iniciais, passo,
então, a análise da
s
teses formuladas no presente apelo,
iniciando pela
preliminar

de
nulidade do feito, sob o argumento de que o

reconhecimento do acusado, por fotografia, não obedeceu os requisitos e a forma disposta no ar
tigo
226, do Código de Processo Penal
.

Neste aspecto, faço constar que não há que se falar em violação ao mencionado artigo, vez que eventual não atendimento às suas disposições não infirma, por si só, o seu teor probatório, pois é de se considerar que tais exigências são meramente formais e não da essência à validade do ato. Além disso, como tal elemento de convicção é coletado no inquérito policial, para categorizá-lo como prova, necessário é que seja confirmado por outros meios no transcorrer da instrução criminal, o que, ocorreu no presente caso.

Portanto,
REJEITO A PRELIMINAR.

No mérito, a defesa requer:

[1] a absolvição de ambos os delitos, por insuficiência de provas; e

[2] a redução das penas-base aos mínimos legais.

Em relação ao pleito
absolutório
do delito de roubo qualificado
, verifico que a materialidade está demonstrada pelo
boletim de ocorrência
(fls. 81/84)
e, sobretudo, pelo laudo de lesões corporais
(fls. 98/100)
, que atesta as agressões sofridas pela vítima.

Quanto à autoria, o conjunto probatório é firme, coerente e harmônico, sendo suficiente para sustentar o édito condenatório.

A vítima
THIERES CESTARI SOARES
, na fase inquisitorial, apresentou relato detalhado e consistente. Informou que se dirigiu ao local dos fatos para adquirir entorpecentes, ocasião em que manteve contato direto com o
recorrente
, conhecido como “Cabeção”, e com o adolescente. Narrou que permaneceu por longo período conversando com ambos, tendo inclusive ingerido bebida alcoólica, o que lhe permitiu identificar com segurança os agentes. Relatou, ainda, que, ao tentar deixar o local, foi perseguido e brutalmente agredido com barra de ferro e chutes, sendo posteriormente subtraída sua motocicleta.

O policial militar FELIPE DE SOUZA BREDA confirmou, em juízo, que foi acionado para atender a ocorrência e que recebeu informações de que o autor, conhecido como “Cabeção”, havia agredido a vítima e subtraído a motocicleta. Destacou que a vítima apresentava lesões e indicou o recorrente como um dos envolvidos, corroborando a narrativa acusatória.

A testemunha LUDMILA DE SOUZA CARDOSO, por sua vez, confirmou conhecer o acusado, a vítima e o corréu adolescente. Em juízo, relatou que a vítima esteve no local aguardando o recorrente, em razão de questão envolvendo motocicleta. Já em sede policial, afirmou que a vítima adquiriu droga com o acusado e o adolescente, tendo empenhado a motocicleta, e que, posteriormente, soube que ambos agrediram a vítima e se apropriaram do bem.

A informante VALENTINA CESTARI SOARES, genitora da vítima, confirmou que seu filho foi violentamente agredido e que a motocicleta não foi recuperada, relatando, ainda, as consequências físicas e psicológicas sofridas pela vítima após o fato.

Por outro lado, o apelante, em interrogatório, negou a prática delitiva, afirmando não conhecer a vítima e não ter participado dos fatos. Contudo, sua versão se mostra isolada e dissociada do conjunto probatório, não sendo suficiente para gerar dúvida razoável acerca da autoria.

Ressalte-se que, em crimes patrimoniais cometidos com violência, a palavra da vítima possui especial relevância, sobretudo quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, como ocorre no presente caso.

Outrossim, o reconhecimento do acusado não se deu de forma isolada, estando amparado por todo o contexto probatório produzido sob o crivo do contraditório.

Mantida, portando, a condenação pelo delito patrimonial.

Acerca do pedido de absolvição
do delito de corrupção de menores,
da detida análise do acervo probatório, resta evidenciado que para a prática do roubo majorado, o acusado contou com a colaboração do adolescente M. V. S. O..

Vale lembrar que, em que pese a existência de entendimentos contrários, compreendo que, o delito tipificado atualmente pelo artigo 244-B da Lei 8.069/90, é crime formal, prescindindo, portanto, de comprovação da efetiva corrupção do menor de idade pelo réu. Neste sentido é o teor da súmula de nº 500 do STJ.

Portanto,
necessária
a confirmação da condenação pelo crime previsto no art
igo
244-B, do ECA.

Quanto à
s
pena
s

aplicada
s
, entendo que a sentença demanda pequena correção.

Com relação ao crime de
roubo majorado
,
a pena-base foi fixada
acima do mínimo legal,
em 06 (seis) anos de reclusão,
em virtude de ter
em
sido considerada
s
negativa
s,
a
“conduta social”,
a “personalidade”, as “circunstâncias”
e as “consequências
do crime”.

De fato, a
fundamentação utilizada para a “
conduta social” e “personalidade”,
carece de idoneidade. O
M
agistrado
utilizou a justificativa de que o réu é “
envolvido em diversas situações criminosas
” e tem “
personalidade voltada para a criminalidade
”.

Tal fundamentação esbarra frontalmente na Súmula 444 do STJ, que veda a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base. Não há nos autos laudo técnico ou elementos concretos para aferir a personalidade do agente, nem prova de trânsito em julgado anterior que não configure reincidência.

Quanto às “
c
ircunstâncias do crime”, o
MM.

Juiz
valorou negativamente o fato de ter sido praticado “em companhia de menor de idade”. Ocorre que o réu foi condenado autonomamente pelo crime de
c
orrupção de
m
enores. Utilizar o envolvimento do menor para exasperar a pena-base do roubo e, simultaneamente, condená-lo pelo crime autônomo do ECA, configura inaceitável
bis in idem
.

Restam, portanto, as “
c
onsequências do crime”, que foram fundamentadas na gravidade das lesões e na não recuperação do bem (avaliado em mais de R$ 13.000,00), o que causou prejuízo significativo à vítima e sua genitora, inclusive com perda de emprego. Esta vetorial deve ser mantida, pois extrapola o resultado natural do tipo penal.

Assim, na primeira fase, diante da presença de 01 (uma) circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base do recorrente em 04 (quatro) e 09 (nove) meses de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes atenuantes e agravantes, mantenho a pena provisória no patamar acima.

Na terceira fase, não foram reconhecidas causas de diminuição, mas incidindo-se o aumento no patamar de
1
/3 (
um terço
), pel
a majorante do concurso de agentes
, concretizo a pena em
06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e
10 (dez) dias-multa
,
à razão mínima.

Acerca do
crime de
corrupção de menores
, o MM. Juiz considerou como desfavorável ao réu
a
“conduta social”,
a “personalidade”, as “circunstâncias”
e as “consequências
do crime”,
motivo pelo qual fixou a pena-base acima do mínimo legal, em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão.

A
fundamentação utilizada para a “
conduta social”
e a
“personalidade”,
padece dos mesmos vícios apontados no delito de roubo
(baseadas em inquéritos), não havendo como valorar referidas balizas de forma negativa.

As “circunstâncias” são inerentes ao próprio tipo penal, não apresentando nada de extraordinário a ponto de ensejar a valoração negativa.

As “consequências” também são próprios ao tipo penal.

Assim, na primeira fase,
diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena base no mínimo legal, isto é, em 01 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase, ausentes circunstancias atenuantes ou agravantes, mantenho a pena intermediária no patamar acima.

Por fim, na terceira fase, ausentes causas de diminuição ou de aumento, concretizo a pena em
01 (um) ano de reclusão.

Em razão do concurso material
entre os crimes de roubo qualificado e corrupção de menores, somo as penas privativas de liberdade e concretizo, em definitivo, a reprimenda em desfavor do apelante no patamar de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão mínima.

Inobstante a reestruturação da reprimenda, na forma do artigo 33, §2º, alínea “a”, e §3º do Código Penal, mantenho o regime fechado, em face da existência de circunstância judicial negativa e do
quantum
aplicado.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO,
apenas para reduzir as penas-base dos delitos de roubo qualificado e corrupção de menores, tornando a reprimenda do apelante para o importe definitivo de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e 10 (dez) dias-multa, estes no valor unitário mínimo.

No restante, mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em conceder parcial provimento ao recurso.